Tribunal: TJES
Processo: 5003590-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003590-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCRECIA MERLO SIBIEN
AGRAVADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros (6)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003590-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCRECIA MERLO SIBIEN

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
AGRAVADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, JOSE GERALDO LAZARO SIBIEN, CLAUDIA CRISTINE FIRME PINTO, LUANA FIRME SIBIEN, MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME, AGUALIMPA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA - ME, R.S. PREMOLDADOS LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO COSTA LADEIRA - PR99771, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO COSTA LADEIRA - PR99771, MARCELO MIGUEL NOGUEIRA - ES4348
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELI CORREA COSTA - ES19616-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELI CORREA COSTA - ES19616-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0035579-74.2019.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante.

Inicialmente, destaco que eventual insurgência quanto ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da agravante na origem deverá ser levada ao conhecimento do magistrado singular, não cabendo referida discussão no presente recurso.

Ainda na fase inicial, destaco a não obrigatoriedade da intimação dos agravados Cláudia Cristine Firme Pinto, Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda - ME e R.S. Premoldados Ltda – EPP, considerando que r. decisão recorrida foi proferida antes da citação dos mesmos, fato que desobriga a observância do contraditório pleno.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Conforme entendimento desta corte, pertinente as contrarrazões, estando ausente a citação, viável o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento sem a efetivação do contraditório pleno.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199000626, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

Quanto ao mérito do presente agravo de instrumento, analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 2538631).

Tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito na origem, considerando que por força de r. decisão proferida nos autos da ação cautelar nº 0016618-91.2015.8.08.0035, o agravado José Geraldo Lázaro Sibien foi reconduzido à administração, de forma isolada, da empresa agravada G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP, não havendo interposição de recurso na ocasião, fato que gerou, ao menos em sede liminar, a impossibilidade de reapreciação da matéria.

Descabido, portanto, o pleito de destituição do agravado José Geraldo Lázaro Sibien da administração da empresa agravada G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP, assim como o de recondução da agravante ao referido posto dentro da empresa.

Ademais, no presente momento, a agravante se encontra afastada das atividades empresariais, fato este que desautoriza, ao menos em princípio, o restabelecimento do seu plano de saúde, bem como a fixação de pró-labore em seu favor, vez que ausente contraprestação por parte da recorrente em favor da empresa agravada G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP.

Em sede derradeira, porém não menos importante, não vejo como acolher nesta fase processual, o pleito de distribuição mensal e equitativa dos lucros obtidos pelo grupo econômico para a agravante, considerando que referido comando necessita de uma maior dilação probatória, o que certamente será levado a efeito no curso da instrução processual na origem.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração oposto no ID 2638536.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVE SER DISCUTIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONTRADITÓRIO PLENO. DESNECESSIDADE EM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. Inicialmente, destaco que eventual insurgência quanto ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da agravante na origem deverá ser levada ao conhecimento do magistrado singular, não cabendo referida discussão no presente recurso. 2. Ainda na fase inicial, destaco a não obrigatoriedade da intimação dos agravados Cláudia Cristine Firme Pinto, Agualimpa Tratamento e Distribuição de Água Ltda - ME e R.S. Premoldados Ltda – EPP, considerando que r. decisão recorrida foi proferida antes da citação dos mesmos, fato que desobriga a observância do contraditório pleno. 3. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito na origem, considerando que por força de r. decisão proferida nos autos da ação cautelar nº 0016618-91.2015.8.08.0035, o agravado José Geraldo Lázaro Sibien foi reconduzido à administração, de forma isolada, da empresa agravada G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP, não havendo interposição de recurso na ocasião, fato que gerou, ao menos em sede liminar, a impossibilidade de reapreciação da matéria. 5. Descabido, portanto, o pleito de destituição do agravado José Geraldo Lázaro Sibien da administração da empresa agravada G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP, assim como o de recondução da agravante ao referido posto dentro da empresa. 6. Ademais, no presente momento, a agravante se encontra afastada das atividades empresariais, fato este que desautoriza, ao menos em princípio, o restabelecimento do seu plano de saúde, bem como a fixação de pró-labore em seu favor, vez que ausente contraprestação por parte da recorrente em favor da empresa agravada G&C Construtora e Incorporadora Ltda - EPP. 7. Em sede derradeira, porém não menos importante, não vejo como acolher nesta fase processual, o pleito de distribuição mensal e equitativa dos lucros obtidos pelo grupo econômico para a agravante, considerando que referido comando necessita de uma maior dilação probatória, o que certamente será levado a efeito no curso da instrução processual na origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.